Tribunal: TJDFT
Processo: 0029865-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARÂMETROS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (GRUPO OI). LEVANTAMENTO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Preclusa a decisão que estabeleceu os parâmetros dos cálculos, não é mais possível discussão a respeito.
2. Os cálculos foram realizados em estrita observância à sentença exequenda que determinou a apuração do valor da ação na data da integralização das ações, com os respectivos dividendos pagos até então, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora.
3. Para o levantamento de quantia é necessário que o depósito seja anterior ao pedido de recuperação judicial, com a expressa finalidade de pagamento, ou que o valor tenha sido depositado antes dessa data na execução na qual tenha ocorrido a preclusão ou o trânsito em julgado dos embargos à execução ou a decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. No caso, o depósito foi realizado para garantir o juízo da execução, o que impede a disponibilização da quantia por juízo diverso do universal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.